Tribunal: TJDFT
Processo: 0001467-45.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de lesão corporal e dois crimes de ameaça, estes em concurso formal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Padrasto e enteadas. Alegação defensiva de omissão no decisum embargado. Prazo de vigência das medidas protetivas deferidas em favor das vítimas. Vício inexistente. Matéria não deduzida no apelo e, portanto, não devolvida a esta Instância ad quem. Declaratórios conhecidos e desprovidos; de ofício, fixado o trânsito em julgado da condenação como prazo final de vigência das medidas protetivas.